Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL À MULHER. PARTILHA. PARCELAS ADIMPLIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. A Lei n.11.977/09, em seus arts. 35 e 35-A, dispõe que os contratos e registros efetivados no âmbito do Programa habitacional Minha Casa Minha Vida serão formalizados, preferencialmente, em nome da mulher, e que nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS.
2. Tratando-se de imóvel financiado, e cuja totalidade das prestações ainda não foi adimplida, os direitos adquiridos sobre referido bem o imóvel pelo casal se resumem às prestações que foram pagas na constância da união estável.
3. Os genitores possuem o dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e a possibilidade da pessoa obrigada a prestá-los.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.